Tribunal: CARF
Processo: 11634.720135/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720135/2019-73
ACÓRDÃO
2401-012.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P G SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
SIMPLES NACIONAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMAS DE
SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NO ANEXO IV.
A atividade de monitoramento eletrônico remoto de sistemas de
segurança configura serviço de vigilância para fins de enquadramento no
Simples Nacional, sujeitando-se ao Anexo IV da LC no 123/2006.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. APROVEITAMENTO DE
VALORES RECOLHIDOS VIA DAS.
É possível o aproveitamento dos valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária patronal via Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (DAS), desde que não tenham sido objeto de restituição ou
compensação pelo contribuinte, aplicando-se o entendimento da Súmula
CARF no 76.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício aplicada com fundamento na legislação vigente não
comporta exclusão com base em alegada controvérsia interpretativa
quanto ao correto enquadramento da atividade econômica, inexistindo
previsão legal que autorize tal dispensa.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o aproveitamento dos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária patronal na sistemática do Simples Nacional, se disponíveis.

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720135/2019-73
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 16-93104, da 13a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e
manteve o crédito tributário.
O acórdão recorrido traz relatório consistente sobre a ação fiscal:
DA AUTUAÇÃO
1.1. Trata o presente processo dos valores apurados como devidos pelo
contribuinte e referente às contribuições previdenciárias da empresa, incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais
destinadas à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados. Montante de R$ 697.865,42. Período analisado compreendeu
07/2014 a 12/2016.
1.2. Conforme Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (TVF), fls.
16/29, o procedimento fiscal, importa ressaltar o que segue.
1.3. De acordo com os contratos de prestação de serviços analisados, verificou-se
como objeto destes: Serviço de Monitor de Segurança Externo, Autônomo e Sem
Vínculo Empregatício.
1.4. Nas Notas Fiscais de Serviços verificou-se: “Discriminação dos Serviços –
Prestação de Serviço de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas
e semovente”, atividade compatível com seu objeto social.
1.5. Assim, entendeu a Autoridade Fiscal pela subsunção dos fatos ao quanto
previsto no art. 18, § 4o, IV e §5o-C, VI, da Lei Complementar no 123/06,
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720135/2019-73
3
circunstância na qual a empresa recolhe normalmente - leia-se: fora da
sistemática do SIMPLES – no que toca às contribuições sociais patronais e Giilrat.
1.6. Ademais, informa que nas Gfip a empresa informava e contribuía de acordo
com a referida sistemática favorecida, sem exceções.
1.7. Informa, ainda, que serviram de base para o lançamento em tela as
informações prestadas por intermédio das Gfip, conforme resume em forma de
tabelas.
1.8. Ademais, tem-se os valores (GPS) compensadas regularmente pela empresa
referentes à retenção sobre as prestações de serviços - cessão de mão de obra
(11%).
1.9. A ciência do Auto de Infração em tela ocorreu, via postal, na data de
30/07/2019, consoante fls. 860.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 866/870, encontra-se a Impugnação, apresentada por intermédio do
representante, tempestiva, com os seguintes argumentos sintetizados.
2.1. A Impugnante não exerceria a atividade de vigilância, por intermédio de
vigilantes, senão, apenas, o monitoramento externo de alarmes. Traçando a
diferença entre as atividades:
O vigia é contratado para manter a ordem em determinado estabelecimento,
exercendo função estática, qual seja, monitoramento por meio de equipamentos
eletrônicos, o que por si só não demanda preparação especial, pois NÃO EXIGE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA! E não há cessão ou locação de mão-de-obra. Já o
vigilante é contratado para proceder à vigilância patrimonial das instituições
financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a
segurança de pessoas físicas (art. 10, I, da Lei no 7.102/83); realizar o transporte
de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga (art. 10, II, da
Lei no 7.102/83); exercer atividades de segurança privada a estabelecimentos
comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências, a entidades sem
fins lucrativos, e órgãos e empresas públicas (§ 2o, do art. 10, da Lei no 7.102/83).
A função de vigilante exige maior grau de aperfeiçoamento do que a do monitor
de alarmes “vigia”, visto que se destina a resguardar a vida e o patrimônio das
pessoas.
2.2. Com efeito, sustenta que não se enquadra no art. 17, § 1o da LC no 123/06 e,
assim, recolheu corretamente o quanto devido, não se sujeitando à exação
exigida.
2.3. Alternativamente, sustenta que concomitante com as atividades de
monitoramento, atua no comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos
de áudio e vídeo, bem como manutenção, instalação e reparação de máquinas,
aparelhos e materiais elétricos, conforme intenta comprovar com notas fiscais
juntadas por amostragem.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720135/2019-73
4
2.4. Nessa toada, requer o correto tratamento tributário da receita bruta destas
atividades.
2.5. Do que expõe, requer o cancelamento da exigência fiscal com a observância
do tratamento a ser dados às outras atividades desempenhadas. É a síntese dos
fatos processuais relevantes.
A impugnação foi julgada improcedente em acórdão que recebeu a seguinte
ementa:
SIMPLES NACIONAL. MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.
ENQUADRAMENTO. ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006.
A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de alarme constitui serviço
de vigilância. Nessa condição, aplica-se o Anexo IV da Lei Complementar no 123,
de 2006, sendo devidas as contribuições à Seguridade Social, constituídas de parte
da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT).
PROVA.
A juntada de documentos deve acompanhar a Impugnação (art. 16, IV e § 4o do
Decreto 70.235/72), precluindo o direito, ressalvada a comprovação da ocorrência
de alguma das exceções legais. O ônus da prova incumbe ao contribuinte quando
em sua defesa alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão
tributária.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual sustenta que
efetuou de forma correta o enquadramento dos serviços de monitoramento de sistemas
eletrônicos de segurança no anexo III da Lei Complementar 123/2006, já que o considerou “outros
serviços”. Defende que o §5o-F do art. 18, c/c o art. 17 da referida Lei Complementar dispõe que
para enquadramento nos anexos IV e C seria necessária previsão expressa de tributação, o que
não ocorre no caso.
Argumenta que os serviços de monitoramento de sistemas eletrônicos de
segurança não se confundem com o serviço de vigilância. Aponta as seguintes diferenças: (i) As
empresas de vigilância não podem prestar serviços de monitoramento deslocando vigilantes
armados e as empresas de monitoramento de alarmes não podem prestar serviços de vigilância ou
atuar com pessoal armado; (ii) as empresas de monitoramento de alarmes não prestam serviços
de vigilância e não se utilizam de vigilantes e armas, não estando sujeitas a fiscalização da polícia
federal; (iii) o serviço de vigilância estão regulados pela Lei n. 7.102/1983 e as empresas de
monitoramento de alarme não estão submetidas a essa lei e não possui legislação específica.
Questiona também a multa de 75% aplicada, de forma que havendo dúvidas sobre
matéria relativa à capitulação legal do fato, há de se aplicar a interpretação mais favorável ao
contribuinte conforme art. 112, I do CTN.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720135/2019-73
5
Por fim, requer o aproveitamento dos valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária patronal na sistemática do Simples Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares.
Versa o presente recurso sobre a controvérsia a respeito do correto
enquadramento, para fins de tributação pelo Simples Nacional, da atividade de monitoramento
eletrônico de sistemas de segurança à distância, exercida pela empresa recorrente.
A autoridade fiscal entendeu que referida atividade configura serviço de vigilância,
nos termos do art. 18, § 4o, IV, da Lei Complementar no 123/2006, o que implica a tributação pelo
Anexo IV da referida lei e, consequentemente, o recolhimento da contribuição previdenciária
patronal (CPP) de forma segregada, fora do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
(DAS). Por sua vez, a contribuinte defende que realiza apenas monitoramento remoto de alarmes
e, portanto, sua atividade deveria ser enquadrada no Anexo III como “outros serviços”.
De início, é imprescindível observar que a legislação aplicável ao caso é clara ao
estabelecer que atividades de vigilância, limpeza ou conservação se sujeitam ao Anexo IV da LC no
123/2006, conforme disposto no art. 18, § 4o, inciso IV. Assim, o ponto central é determinar se a
atividade de monitoramento eletrônico remoto pode ou não ser caracterizada como serviço de
vigilância.
A jurisprudência da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF caminha no sentido de que o monitoramento remoto de sistemas de segurança se
equipara a serviço de vigilância, independentemente da presença física de vigilantes ou uso de
armas:
(...)
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ENQUADRAMENTO. ART, 18, VI, §5o-C. A
atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança constitui
serviço de vigilância. Nessa condição, aplica-se o Anexo IV da Lei Complementar
n° 123, de 2006.
(Acórdão 2301-010.550 de 13/07/2023)
(...)
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720135/2019-73
6
SIMPLES NACIONAL. MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.
ENQUADRAMENTO. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Para fins do Simples Nacional, a
atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança constitui
serviço de vigilância.
(Acórdão 2101-003.197 de 24/07/2025)
Esses precedentes deixam claro que o critério determinante é o objetivo da
prestação, voltado à proteção do patrimônio alheio, característica própria do serviço de vigilância.
Ainda que realizado de forma eletrônica, o monitoramento cumpre função essencial de prevenir,
detectar e reagir a ocorrências contra o bem monitorado, sendo, portanto, abrangido pela
redação legal que impõe a tributação no Simples Nacional da forma do Anexo IV.
Não prospera, assim, o argumento de que a inexistência de pessoal armado ou
credenciado pela Polícia Federal descaracterize a atividade como vigilância. A tributação pelo
Anexo IV não está condicionada à forma pela qual a segurança é prestada, mas sim à natureza da
atividade.
Tampouco se acolhe a tese de que o serviço prestado deveria se enquadrar como
"outros serviços" do Anexo III. A jurisprudência administrativa reconhece expressamente que
atividades de monitoramento de alarmes são classificadas como de vigilância, não sendo possível
afastar a incidência da norma específica do Anexo IV para aplicar regra genérica.
Por fim, quanto ao pedido de aproveitamento dos valores recolhidos a título de
Contribuição Previdenciária Patronal via DAS, entendo que este deve ser provido.
A Súmula CARF n. 76 dispõe que:
“Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.”
Quanto à penalidade aplicada, também não assiste razão à recorrente. A multa foi
exigida nos termos do art. 35 da Lei no 8.212/1991, observada a sistemática do art. 44 da Lei no
9.430/96. Não há, no ordenamento vigente, qualquer dispositivo legal que autorize a exclusão ou
redução da multa pelo simples fato de haver dúvidas interpretativas sobre o correto
enquadramento da atividade, em verdade o art. 112 do CTN se refere a dúvidas interpretativas
quanto à capitulação das infrações e não da obrigação principal.
A fiscalização aplicou corretamente a legislação tributária e a multa é devida pela
inobservância da obrigação principal. Não cabe ao julgador afastar penalidade legalmente prevista
sob argumento de suposta controvérsia hermenêutica, ausente qualquer das hipóteses de
retroação benigna do art. 106 do CTN.
Embora não seja exatamente a hipótese prevista na súmula, que se refere a casos
de exclusão do Simples Nacional, me parece que no caso de enquadramento equivocado no Anexo
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720135/2019-73
7
III, que leva ao lançamento de ofício da contribuição previdenciária, deve ser aplicada a mesma
lógica da Súmula e aproveitado no cálculo do montante devido o valor efetivamente recolhido a
título de Contribuição Previdenciária Patronal via DAS, desde que não tenha sido objeto de
restituição ou compensação pelo contribuinte após o lançamento.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário
interposto tão somente para determinar o aproveitamento dos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária patronal na sistemática do Simples Nacional, desde que estes não
tenham sido objeto de pedido de restituição ou compensação pelo contribuinte.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 1020
DF CARF MF
Original